Tribunal: CARF
Processo: 13811.002860/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002860/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
VALÉRIO BACCETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2004 ajustou o saldo do imposto a restituir, conforme demonstrativo abaixo:
Após a revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, foram apurados os seguintes
valores:
1 Imposto a Restituir Apurado na Declaração após a Revisão .... 4.377,29
2 Imposto Já Restituído (*) 0,00
3 Saldo do Imposto a Restituir Ajustado (1-2) 4.377,29
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002860/2009-21
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002860/2009-21

(*) É o valor do imposto já restituído para o contribuinte relativamente ao exercício
2005, ano-calendário de 2004.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 30.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Intimado a comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia declarada, através de
recibos de depósitos bancários ou extrato bancário, o Contribuinte se limitou a
apresentar recibo emitido pela ex-cônjuge.
Conforme art.219 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), as
declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários. Conforme o parágrafo único do mesmo artigo, as declarações
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las, o que
não o fez o Contribuinte.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/06/2009. O contribuinte foi
cientificado em 29/06/2009 e ingressou com impugnação em 23/07/2009, alegando, em
síntese:
O pagamento de pensão alimentícia foi feito e disponibilizou todos os documentos
indispensáveis para demonstrar e comprovar a assunção da obrigação por meio do
acordo judicial devidamente homologado.
A credora da pensão lança o rendimento em sua Declaração, cuja cópia traz em anexo
na defesa.
Que o artigo 219 do código civil não faz qualquer menção de que o ônus de prova de
pagamento se faz tão somente através de depósito bancário ou extrato.
Espera que seja acolhido os seus argumentos e regularize a Declaração de Imposto de
Renda – Exercício 2005, Ano Calendário 2004.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como do seu
efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) seja concedido o efeito suspensivo da decisão proferida pela DRJ, tendo me
vista o recurso apresentado
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002860/2009-21

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que o crédito tributário ora em análise já está com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional,
independentemente do pedido feito pelo Recorrente.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 30.000,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art. 16 do
Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
O contribuinte declarou o valor de R$ 30.000,00 a título de Pensão Alimentícia e trouxe
os seguintes documentos:
a) Cópia da Ação de Divórcio Consensual, fls. 14 a 21;
b) 1 (um) Recibo de R$ 30.000,00, fls. 22, datado de 15/04/2007.
Na ação consensual consta que o contribuinte se compromete e se obriga a pagar uma
pensão alimentícia, a qual seria depositada mensalmente na conta no 14425-1, banco
341 – Itaú, agência 1661-6, até o dia 5 (cinco) de cada mês.
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia
declarada e não o fez para a fiscalização, nem na impugnação.
Não trouxe os depósitos referidos na sentença, nem os extratos da conta, os quais fariam
a prova do pagamento.
Trouxe um (1) recibo no valor total da pensão datado de 15/04/2007, sendo que o ano
calendário respectivo é o ano de 2004, portanto não fez a prova do efetivo pagamento de
pensão alimentícia declarada.
Quanto ao artigo 219 do Código Civil citado pelo contribuinte em sua defesa, cabe aqui
ressaltar que o artigo cita que as declarações constantes de documentos assinados
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, mas não para a Receita Federal,
conforme os termos do artigo transcrito abaixo:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las
Conclusão
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002860/2009-21

Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído na
presente Notificação de Lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original